Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020859-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MOYSES NAVES JUNIOR - CPF: 537.464.496-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), M. F. R. - CPF: 067.720.361-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. CALÚNIA. CONTEXTO DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, após flagrante por suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição e calúnia, com pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas alternativas, com fundamento na ausência de contemporaneidade e na inexistência de periculosidade concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados por elementos documentais e relatos da vítima, sendo decretada em contexto de flagrante, imediatamente convertido em custódia cautelar, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

4. A conduta atribuída ao paciente revela reiteração de atos de perseguição, ameaça e violência psicológica contra a vítima, inclusive
quando

ela
se dirigia à Delegacia de Polícia, justificando o
periculum
libertatis
e a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

5.
A segregação cautelar encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal e se mostra necessária para assegurar a ordem pública e a efetividade das medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, conforme autorizado pelo art. 313, III, do Código de Processo Penal e conforme o Enunciado n. 29 do FONAVID.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

7. Medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para prevenir nova reiteração delitiva, diante da gravidade dos fatos e da escalada de violência psicológica evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrados a materialidade, os indícios de autoria e o risco concreto à integridade da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica com reiteração de condutas. 2. A contemporaneidade da medida está caracterizada quando a prisão decorre de flagrante e os fatos que ensejam a custódia são recentes e contínuos. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima no contexto da Lei Maria da Penha
”
.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, III, 319, 647 e seguintes; Lei no 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 29 do FONAVID; Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Guilherme Moya em favor de
Moyses Naves Junior,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de junho de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos autos de Prisão em Flagrante no 1015878-82.2025.8.11.0003, em decorrência da suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição e calúnia, previstos nos
arts
. 147 e 147-A, e 140, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos, asseverando que não foi demonstrada a periculosidade atual ou risco à vítima que justifique a medida excepcional, pois a decisão se baseia em presunções e na gravidade abstrata dos delitos.

Aduz, que, no caso em análise, não há qualquer elemento contemporâneo que autorize a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto “a vítima aponta em suas alegações, um histórico de relacionamento conturbado, cujas condutas não são atuais a ponto de justificar risco iminente ou perigo concreto e, ainda, a vítima NUNCA realizou um boletim de ocorrência no período do relacionamento”.

Ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal e no art. 22, da Lei no 11.340/2006.

Diante dos fundamentos expostos, o paciente requer a concessão de medida liminar, a fim de revogar imediatamente a prisão preventiva, até o julgamento final do presente
habeas corpus
ou,
subsidiari
amente, a substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O
pedido liminar
foi indeferido (ID.
296324370
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer d
o
Procurador
de Justiça
Antônio Sergio Cordeiro Piedade

(
ID.
298647393
)
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

a
impetrante sustenta que o paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, além de ressaltar que possui predicados favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Ressalta
a
ausência de contemporaneidade da prisão cautelar.

Embora no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade seja sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, o nosso ordenamento jurídico também prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a preventiva, que pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência implique em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso destes autos,
a
prisão preventiva do paciente foi decretada pel
a autoridade
acoimada de
coatora
,
porque ele foi
flagrado
perseguindo a vítima, que se dirigia à Delegacia de Polícia para comunicação de ocorrência de crime, o que foi presenciado por policiais civis presentes no local
.
Esclareceu, a magistrada, que
o histórico relatado pela vítima, registrado em boletim de ocorrência e em seu depoimento, revela perseguições, ameaças graves, ofensas reiteradas e grave abalo psicológico.

A decisão destacou que as declarações
da vítima
indicaram uma escalada de violência
e abuso psicológico
, risco iminente à integridade da vítima e sofrimento psíquico intenso, ponderando que
a conduta habitual do paciente, revela
o seu
potencial para reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar.

Consignou a existência dos requisitos do art
.
312 do Código de Processo Penal, indicando que a materialidade delitiva e
os
indícios de autoria estavam claramente demonstrados nos autos, e que a prisão era necessária para resguardar a ordem pública, garantir a execução da medida protetiva e preservar a integridade física e psicológica da

vítima
, asseverando que medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para impedir nova conduta
.

A
ssim, da
análise detida dos autos
,

vê-se
que não assiste razão
ao
impetrante
, na medida em que o
decreto prisional
está
devidamente fundamentado, com base em elementos concretos extraídos da dinâmica dos fatos narrados, corroborados por elementos de prova reunidos em sede inquisitorial, evidenciando-se

o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o
art
.
312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, bem como o perigo advindo da liberdade do
acusa
do. No mesmo sentido, o art
.
313, III, do
Código de Processo Penal
, admite a segregação provisória para garantir a execução das medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha.

No caso concreto, está evidenciado que o paciente
reitera
conduta ameaçadora, invasiva e intimidatória, atentando contra a integridade física e psicológica da vítima
, estando, portanto, justificada a prisão preventiva do paciente, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.”.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva decretada na medida em que a prisão em flagrante ocorreu em 17 de junho de 2025 e, imediatamente, foi convertida em preventiva, sendo certo que a conduta investigada envolveu, inclusive, perseguição física à vítima no mesmo dia do flagrante, quando foi seguida até a Delegacia de Po
lícia
, tendo sido ameaçada e hostilizada em lo
cal público e na presença d
os

policiais
civis
.

Ademais, o
s relatos
constantes dos
autos, inclusive em laudo psicossocial

(ID. 199377984
, Ação Penal no 1016368-07.2025.8.11.0003
)
,
confirmam
o temor e abalo sofridos pela vítima e
evidenciam que o paciente mantinha comportamento reiterado de violência psicológica, perseguição e ameaças, não se tratando, portanto, de episódio isolado ou remoto, mas de conduta contínua, com risco concreto e iminente à integridade física e psicológica da vítima
, de modo que a
contemporaneidade está evidenciada na gravidade e atualidade das ameaças e na proximidade dos fatos que ensejaram a prisão.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Do mesmo modo,
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente
, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social,
evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
D
ENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor
de

Moyses
Naves Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025